Tribunal: CARF
Processo: 14751.720014/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720014/2011-26
ACÓRDÃO
2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉRCULES DA SILVA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar
comprovado que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade
profissional do Contribuinte e eram necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões judiciais e
administrativas citadas na impugnação, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário,
não podendo ser estendidos genericamente a outros casos e somente
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício
e isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente da Glosa de despesas de livro-caixa (ajuste anual); e multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão, em relação aos exercícios 2008, 2009 e 2010
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls.),
extrai-se:
1) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA – redução indevida da base
de cálculo com despesas escrituradas em livro caixa, nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009,
conforme descrito no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de fls. 794 a 811 e
demonstrativos de fls. 791 a 793. Enquadramento legal à fls. 7 e 8 ;
2) MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO – falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-
leão, nos anos- calendário de 2007, 2008 e 2009, conforme Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal de fls. 794 a 811 e demonstrativos de fls. 788 a 790. Enquadramento legal à fl.
10.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
3
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 122.974,69, foram aplicados multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares, que, somados com a multa isolada, perfazem o
crédito total de R$ 239.327,21.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 12-72.112 - 18a TURMA DA DRJ no Rio
de Janeiro de e-fls., a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.),
repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão recorrida:
1) o Impugnante é um profissional liberal autônomo, sem qualquer vínculo
empregatício, inserido no ramo do comércio, na condição de vendedor/caixeiro
viajante, em verdade, representante comercial, pois propaga o nome da empresa
a qual está vinculado e revende os produtos desta, conforme ficou consignado no
Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal;
2) a atividade desenvolvida pelo Impugnante não pode ser encarada como
trabalho assalariado, e o só fato de a empresa Herbalife Internacional do Brasil ser
a origem da maior parte dos rendimentos percebidos nos exercícios financeiros
objeto de Fiscalização, não significa que tais importâncias seriam
necessariamente, decorrentes de relação de cunho trabalhista;
3) todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art.
3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), à exceção da onerosidade, estão
ausentes de sua relação com a Herbalife;
4) os rendimentos recebidos pelo Autuado da Herbalife são de natureza não-
assalariada, tendo em vista sua relação autônoma de trabalho, sem recebimento
de 13o salário e férias;
5) o Impugnante, de forma reiterada e usual, adquire produtos da Herbalife para
fins de revenda posterior, havendo, inclusive diversas notas fiscais anexadas ao
processo;
6) os valores recebidos da Herbalife são decorrentes de revendas de produtos,
quer seja as realizadas pelo próprio agente, quer pelas comissões decorrentes das
vendas de outros agentes que o primogênito haja posteriormente inserido no rol
de colaboradores da instituição;
7) por sua atividade ser sem vínculo empregatício, o Contribuinte encontra-se
autorizado a deduzir de suas receitas recebidas as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos
termos do art. 6o, III, da Lei no 8.134, de 1990;
8) a atividade de vendedor autônomo/representante comercial exige uma
estrutura mínima que demanda uma série de custos e despesas, como energia,
telefonia celular, locação de espaços, aquisição de produtos a serem revendidos,
transporte, gastos com combustível, deslocamentos, participação em cursos de
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
4
capacitação, gastos com pessoal de apoio, provedores de informática, materiais
de expediente, entre outras;
9) a sistemática do trabalho desenvolvido pela Herbalife Internacional do Brasil
Ltda. apóia-se na metodologia popularmente conhecida como “pirâmide”, o que
acarreta gastos com a organização de eventos para propagar a marca a qual o
Interessado representa e revende;
10) todos os gastos relacionados ao exercício de sua atividade comercial foram
demonstrados e escriturados em Livros Caixa de todos os exercícios em comento,
configurando despesas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora;
11) com esteio no art. 34 da Lei no 9.250, de 1995, art. 75, parágrafo único, II, do
RIR/99 e no art. 51, §1o, “b”, da Instrução Normativa SRF no 15/01, são dedutíveis
as despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e
manutenção de veículo próprio, quando efetuadas por representante comercial
autônomo, no caso de elas correrem por conta deste, como acontece no presente
caso;
12) em conformidade com o Parecer Normativo CST no 60/78 e o Parecer
Normativo Cosit no 358/70, tem-se também que o profissional autônomo pode
deduzir as despesas com aquisição de livros, jornais e revistas, no caso de o
profissional exercer funções e atribuições que o obriguem a compra de
publicações necessárias ao desempenho de suas funções, como é o caso dos
autos, haja vista a reiterada necessidade de atualização dos produtos do mercado,
assim como as despesas com propaganda e publicidade de atividade profissional
quando relacionadas com a atividade profissional da pessoa física;
13) os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas podem utilizar as deduções do
Livro-Caixa e os recolhimentos previdenciários autônomos, não sendo motivo
para glosa o fato de o campo das deduções das despesas escrituradas no Livro-
Caixa não se encontrar no mesmo quadro dos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas;
14) os valores registrados no campo despesas do livro caixa são relativos à
atividade de profissional liberal autônomo sem vínculo empregatício desenvolvida
pelo Impugnante e são inferiores aos rendimentos declarados no quadro dos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, como permite a legislação aplicável;
15) a jurisprudência e os esclarecimentos da Receita Federal são claros no sentido
de que as referidas despesas são passíveis de dedução, desde que acompanhadas
de comprovação idônea, como é o caso, uma vez que o Impugnante anexa todos
os seus livros caixa dos períodos fiscalizados;
16) não houve qualquer irregularidade no preenchimento da declaração de ajuste
do Impugnante, tendo se utilizado de dedução legal, permitida e compatível com
suas atividades profissionais e rendimentos informados ao Fisco, sendo a glosa
indevida e improcedente;
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
5
17) seria inaplicável a multa isolada no presente caso, pois, de acordo com o art.
44, §1o, III, da Lei no 9.430, de 1996, a multa isolada somente tem aplicação nos
casos em que for exigido o imposto que trata o art. 106 do RIR/99;
18) a Fiscalização penalizou duplamente o Autuado, aplicando sobre um mesmo
fato duas multas;
19) uma vez exigida a multa de ofício juntamente com o imposto, não caberia
aplicar-se a multa isolada, entendimento esse esposado pelo Conselho de
Contribuintes;
20) a exigência de juros de mora sobre os valores de multa de mora e de ofício,
além de afrontar as disposições contidas no art. 953, §2o, do RIR/94, representa
uma tributação apócrifa, pois seria carente de subscrição legal, não existindo
dispositivo legal que determine a incidência de juros de mora sobre as
penalidades acrescidas a tributo não recolhido;
21) a exigência de juros sobre multa de ofício é indevida, haja vista que o art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 161 do CTN estabelecem a incidência de juros
Selic apenas sobre o montante do tributo devido, mas não sobre a penalidade
pecuniária;
22) essa premissa é reforçada pelo teor do art. 953, §2o, do RIR/94, que
expressamente afasta a incidência de juros de mora sobre multa de mora,
devendo ser aplicado o mesmo entendimento em relação à multa de ofício;
23) o Conselho de Contribuintes e a Câmara Superior de Recursos Fiscais
compartilham da proibição de incidência de juros sobre multa de ofício aplicada;
24) deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre as multas de mora e de
ofício, em consonância com o art. 953, §2o, do RIR/99, sob pena de violação do
Princípio da Legalidade.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa e a multa
aplicada.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
6
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
A Fiscalização apurou redução indevida da base de cálculo com despesas
escrituradas em livro caixa, nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, nos valores
de R$ 109.102,83, R$ 176.194,88 e R$ 162.564,49, respectivamente, ocasionando
a apuração de imposto a restituir nesses três exercícios, conforme descrito no
Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de fls. 794 a 811.
Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o
disposto no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
(...)
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
O Impugnante se define como um profissional liberal autônomo, sem qualquer
vínculo empregatício, inserido no ramo do comércio, na condição de
vendedor/caixeiro viajante ou representante comercial, trabalhando na
divulgação e revenda de produtos da Herbalife International do Brasil Ltda.
O Interessado alega que, por ser distribuidor independente da referida empresa,
seria responsável por uma gama diversa de despesas, tais como de energia,
telefonia celular, locação de espaços, aquisição de produtos a serem revendidos,
transporte, gastos com combustível, deslocamentos, participação em cursos de
capacitação, gastos com pessoal de apoio, provedores de informática, materiais
de expediente, entre outras, e teria direito a escriturar essas despesas em Livro
Caixa e a abatê-las em suas declarações de ajuste anual.
Primeiramente, cumpre analisar o argumento de que o Interessado exerceria
função de representante comercial.
Quanto à natureza da relação do Interessado com a empresa Herbalife, no corpo
do contrato denominado Proposta de Distribuição Internacional – Acordo de
Distribuição (fls. 54 e 55) consta que “o Distribuidor administra os seus próprios
negócios, promoverá vendas no mercado internacional...o Distribuidor é um
contratante independente (para todos os fins,inclusive fiscais e outros), e não é
empregado, representante legal ou agente da Herbalife ou de qualquer outro
distribuidor da Herbalife...”
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
7
Além da aquisição e revenda de produtos, o Interessado também atua como
promotor da marca Herbalife, recebendo, inclusive, um “Kit Internacional de
Promoção”.
Desse modo, o Interessado como distribuidor Herbalife, exerceria duas atividades
profissionais: a de comerciante, quando adquire e revende os produtos da
Herbalife, e o de promotor de marketing de rede, quando oferece treinamentos e
eventos motivacionais voltados a outros distribuidores vinculados à sua rede de
distribuição. Em razão disso, o Autuado auferia lucros sobre a comercialização dos
produtos adquiridos e posteriormente revendidos e comissão sobre os produtos
adquiridos e revendidos pelos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição.
Os arts. 1o, 2o, 5o e 6o da Lei no 4.886, de 1965, regulam o exercício da profissão
de representante comercial:
(...)
Analisando-se os dispositivos legais acima transcritos, observa-se que a atividade
do Interessado não tem natureza de representação comercial. Além de o
Interessado carecer do registro profissional de representante comercial
autônomo, exerce a atividade de distribuidor independente dos produtos
Herbalife, enquanto que um representante comercial apenas agencia propostas
ou pedidos para transmiti-los aos representados. É imperativo salientar que a
distribuição e revenda de produtos não se coaduna com as atividades de um
represente comercial.
No caso em tela, o Interessado não trabalha à conta de outro, como ocorre com o
agente, ou mesmo representante comercial autônomo, mas a sua própria conta,
demonstrando o caráter de independência do distribuidor que sempre tem a sua
disposição os produtos Herbalife para as vendas no varejo, destinadas ao
consumidor final, ou no atacado, destinadas a outros distribuidores.
Rechaça-se, portanto, qualquer possibilidade de o Interessado ser enquadrado no
conceito legal de representante comercial.
O Fisco argumenta que enviou ao Contribuinte intimação solicitando que fosse
esclarecida a relação direta entre os rendimentos recebidos de pessoas físicas e as
despesas escrituradas em livro caixa nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, e
o Interessado não se manifestou a respeito.
A Fiscalização afirma que não conseguiu relacionar nenhum documento
apresentado como sendo necessário e indispensável ao recebimento do
rendimento declarado.
O Interessado juntou aos autos um volume considerável de documentos
comprobatórios de despesas relativas aos anos-calendário de 2007 (fls. 56 a 330),
2008 (fls. 344 a 545) e 2009 (fls. 559 a 786).
No que tange às despesas com telefonia celular e provedores de internet não é
possível se estabelecer uma relação direta com a atividade exercida pelo
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
8
Interessado (distribuição e revenda de produtos Herbalife), nem tampouco
concluir que se trata de despesas necessárias à percepção do rendimento. O
mesmo raciocínio se aplica a despesas com apartamento residencial, tais como
condomínio e alugueis, por terem caráter eminentemente pessoal e não
apresentarem vinculação direta com a atividade profissional do Autuado.
Também não há previsão legal para a dedução de despesas com alimentação,
observando-se que a alimentação se constitui em necessidade fundamental de
todo ser humano, independentemente de relação com percepção de receita, não
se caracterizando como custo diretamente vinculado a esta.
Quanto à locação de salas e equipamentos para eventos, alguns documentos
apresentados pelo Autuado estão no nome da Herbalife (fls. 92 e 175, por
exemplo) ou de terceiros (fl. 101 e 186, por exemplo), não sendo possível aferir se
foi a referida empresa ou o próprio Interessado quem efetuou esses pagamentos.
De todo modo, os gastos no nome do Interessado com aluguéis de auditórios e
equipamentos também não ficaram caracterizados como despesas vinculadas
com a atividade exercida e indispensáveis para a percepção dos rendimentos
declarados. Frise-se que nem ao menos se pode concluir que os referidos eventos
correspondiam a treinamentos, palestras ou reuniões de cunho profissional,
essenciais à percepção dos rendimentos, haja vista inexistir provas nesse sentido.
Observa-se, também, que, por não ser a sua atividade a de representante
comercial, não é permitido ao Impugnante deduzir despesas com locomoção e
transporte a título de despesas de Livro Caixa, de acordo o art. 6o, III, e §1o, b, da
Lei 8.134/90, e art. 75, parágrafo único, inciso II do RIR/99. Portanto, as despesas
relativas a combustível, pedágios, estacionamentos, passagens aéreas e de ônibus
e hospedagens terão as suas glosas mantidas observando-se ainda, que não
restou comprovada a essencialidade dessas despesas para o recebimento das
receitas, e tampouco a sua vinculação às atividades exercidas pelo Autuado.
O Interessado juntou também comprovantes de despesas médicas que não têm
previsão legal para ser deduzidas como despesas de livro caixa.
As despesas com extintor de incêndio, anúncios em jornais, serviços de
informática, adesivos, móveis, cartuchos, papelaria e correios não tiveram sua
vinculação com a atividade do Interessado devidamente comprovada, não sendo
possível considerá-las imprescindíveis ao recebimento dos rendimentos
declarados como oriundos da Herbalife e de pessoas físicas.
Com relação às notas fiscais de produtos adquiridos pelo Interessado da Herbalife
e as despesas com o seu frete, cumpre ressaltar que o Contribuinte, quando
revende essas mercadorias, exerce a atividade comercial, fato que o equipara à
pessoa jurídica. Os ganhos com revenda de mercadorias têm natureza de lucros e
requerem a constituição de pessoa jurídica para tanto.
Custos com a aquisição e fretes de mercadorias deveriam ser lançados em livros
contábeis próprios, numa conta de ativo, no caso das mercadorias, e numa conta
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.574 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720014/2011-26
9
de despesas, no caso de fretes, ou mesmo em contas de resultado, no grupo de
custo de mercadorias vendidas – CMV. Não se trata, assim, de despesas de livro
caixa dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa física, não tendo
natureza de despesas de custeio.
Isso posto, mantêm-se as glosas de despesas de livro caixa efetuadas pelo Fisco
nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
No que se refere a multa aplicada, esta decorre de lei e deve ser aplicada em
decorrência da constatação da infração apontada pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 947
DF CARF MF
Original